Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734364-21.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS MOURA GONCALVES, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Sem prejuízo do julgamento designado para 11/2/2021 (telepresencial), dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça quanto aos documentos juntados pela defesa técnica do réu no ID: 23097119. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador